Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-54.2016.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002837-54.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (EMBARGANTE), HENRIQUE CORDEIRO SPONTONI - CPF: 015.592.781-70 (ADVOGADO), ELTON LUIS NASSER DE MELLO - CPF: 444.867.401-06 (ADVOGADO), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (EMBARGANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (EMBARGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA - CPF: 613.592.031-68 (EMBARGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (EMBARGADO), ELTON LUIS NASSER DE MELLO - CPF: 444.867.401-06 (ADVOGADO), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (EMBARGANTE), DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA - CPF: 613.592.031-68 (EMBARGANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (EMBARGADO), ELTON LUIS NASSER DE MELLO - CPF: 444.867.401-06 (ADVOGADO), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (EMBARGANTE), DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA - CPF: 613.592.031-68 (EMBARGANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (ÁREA RURAL) – SENTENÇA ESCORREITA – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA –
ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES
– NULIDADE NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I, serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...]
(AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLELIA SILVA E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (ÁREA RURAL) – 1º APELO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – 2º APELO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – NÃO CONHECIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de expressa previsão contratual de lavratura da escritura pública dos imóveis objeto da avença, como condição para o recebimento da última parcela do preço, não há que se falar em inadimplemento do promitente comprador que se nega ao pagamento, mormente quando não demonstrada a viabilidade da escrituração dos imóveis, em razão de litígios envolvendo terceiros.

Havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial.”
(Id. 213916176)

Nas razões do recurso de Id. 215012664, a parte embargante sustenta a presença de vício grave no julgado, na medida em que a falta de intimação da sessão para promover a sustentação oral importou em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal.

Relata a existência de omissões no julgado, atinente a análise da incidência dos artigos 421, 396, 393,
caput,
ambos do Código Civil e o art. 8º do Código de Processo Civil, bem como no que toca à fixação dos honorários advocatícios, forte no argumento de que não houve manifestação quanto aos artigos 85 § 10, 11 e 86, todos do Código Civil.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, para decretar a nulidade do julgamento em prestígio à ampla defesa e ao devido processo legal, a fim de prover a apelação interposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta que a falta de intimação do patrono para a sessão, a fim de promover a sustentação oral importa em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal, o que torna nulo de pleno direito o v. acórdão embargado.

Na hipótese, foi designada sessão de julgamento do recurso no plenário virtual entre os dias 24 a 26 de abril de 2024, contudo, com o intuito de promover sustentação oral, a pedido da parte interessada, ora embargante, o feito foi transferido para a próxima e subsequente sessão por videoconferência.

O Código de Processo Civil determina no artigo 935 que
“devem ser incluídos em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, ressalvando, contudo, aqueles cujo julgamento tenha sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte”.

Por sua vez, a PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 25 DE ABRIL DE 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece no § 1º do art. 4º que
“os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e
os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador”

O § 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que os processos
“serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta
no Diário da Justiça eletrônico”
.

Para o STJ,
“o adiamento de processo de pauta não exige nova publicação, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (três sessões, no máximo, sob pena de violação do princípio do due process) ”
(MC 17110/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/08/2010, DJe 20/09/2010).

Outro precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente
. [...]”
(AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Portanto, uma vez transferido o recurso do plenário virtual para a próxima sessão por videoconferência, torna-se desnecessária nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024